Tribunal: STJ
Processo: 1007052-74.2018.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957718 - SP(2025/0208711-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOPEC - SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BONAMETTI - SP139271
AGRAVADO
: GISLAINE BATISTA ALMEIDA BARROS
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL.
EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CURSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do
visto que a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à
integral solução da lide.
2. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado das
a quo
provas, concluiu pela ausência de cumprimento do dever de informação do
consumidor quanto à extinção do curso ministrado em Ensino Superior, em
tempo hábil, para que a autora buscasse outra instituição de ensino para dar
sequência aos estudos.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em recurso especial, nos termos do disposto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
reparação por danos morais, quando estipulado em montante ínfimo ou
exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), deduzido na instância ordinária, atende às circunstâncias de fato da
causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5.Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f87fca39-e0ea-4910-8d4d-6c968b4875b6

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f87fca39-e0ea-4910-8d4d-6c968b4875b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957718 - SP(2025/0208711-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOPEC - SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BONAMETTI - SP139271
AGRAVADO
: GISLAINE BATISTA ALMEIDA BARROS
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL.
EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CURSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do
visto que a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à
integral solução da lide.
2. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado das
a quo
provas, concluiu pela ausência de cumprimento do dever de informação do
consumidor quanto à extinção do curso ministrado em Ensino Superior, em
tempo hábil, para que a autora buscasse outra instituição de ensino para dar
sequência aos estudos.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em recurso especial, nos termos do disposto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
reparação por danos morais, quando estipulado em montante ínfimo ou
exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), deduzido na instância ordinária, atende às circunstâncias de fato da
causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5.Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E CULTURA LTDA – SOPEC contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ensino superior.
Prestação de serviços por instituição privada. Extinção antecipada do curso.
Parcial procedência na origem. Condenação em danos morais. Recursos das
Documento eletrônico VDA54345601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:29
Código de Controle do Documento: b9bd9d7c-e025-4af2-87fd-298ae057faa7

partes. Parcial provimento do recurso da autora, majorando-se os danos
morais a R$ 10.000,00, desprovido o dos réus. Recurso Especial. Parcial
provimento. Autonomia universitária de ordem administrativa e financeira.
Possibilidade de extinção antecipada do curso. Cabimento do dano moral
somente se existente conduta desleal ou abusiva pela universidade.
Determinação de reanálise da demanda nos termos da jurisprudência do STJ.
Mérito. Conduta abusiva verificada. Insuficiência de alunos que já perdurava
desde o ano anterior. Ausência de prévia comunicação sobre a extinção do
curso, inviabilizando a rematrícula em outra instituição. Danos morais
caracterizados e adequadamente fixados. Julgamento mantido.” (e-STJ, fl.
820)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 829-832).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois houve omissão
no acórdão recorrido quanto à cláusula contratual de número mínimo de alunos e quanto às
alternativas de transferência ofertadas, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional,
mesmo após a oposição de embargos declaratórios.
(ii)
I e § 1o, I, da
pois o acórdão contrariou a autonomia
art. 53,
Lei 9.394/1996,
universitária ao reputar ilícito o encerramento do curso e ao considerar nula a cláusula de
número mínimo de alunos, embora a instituição pudesse criar, organizar e extinguir cursos e
prever essas condições em contratos e editais.
(iii)
I e § 1o, I, da
por interpretação divergente em relação a
art. 53,
Lei 9.394/1996,
julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no tocante à
validade da cláusula de quórum mínimo e à licitude do encerramento do curso, desde que haja
informação prévia e oferta de alternativas.
(iv)
do Código Civil, pois, subsidiariamente, o valor dos danos morais
art. 944
fixado é desproporcional à extensão do dano e deveria ser reduzido com base no critério legal de
equidade.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ter firmado contrato de prestação
de serviços educacionais para o curso de Engenharia Civil e que, a dois dias do início do ano
letivo de 2018, a instituição decidiu cancelar o curso por razões econômicas, apesar de haver
alunos rematriculados. Sustentou a existência de grupo econômico entre as rés, invocou o caráter
abusivo de cláusula que condicionava a abertura de turmas a número mínimo de alunos e
afirmou que as alternativas oferecidas (transferência para outra cidade, mudança de curso ou
devolução apenas da matrícula) não atendiam às suas condições pessoais e econômicas. Propôs
ação de indenização por danos morais e materiais, com tutela de urgência, pleiteando também a
devolução de valores e perdas e danos.
Documento eletrônico VDA54345601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:29
Código de Controle do Documento: b9bd9d7c-e025-4af2-87fd-298ae057faa7

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, fixando juros de mora de
1% ao mês e correção monetária conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, ambos a
partir da data da sentença, com sucumbência recíproca e honorários em 10% do valor da
condenação. Rejeitou os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e devolução de
mensalidades, por ausência de comprovação e por ter havido prestação efetiva do serviço até a
interrupção, assentando, entre outros fundamentos, a inaplicabilidade de compelir o aluno a
receber prestação diversa (art. 313 do Código Civil) e a responsabilização por perdas e danos
(art. 389 do Código Civil) apenas nos limites reconhecidos (e-STJ, fls. 459-463).
No acórdão, a 28a Câmara de Direito Privado revisitou a causa após orientação do
Superior Tribunal de Justiça sobre a autonomia universitária e a necessidade de comunicação
prévia e oferta de alternativas equivalentes, reconhecendo conduta abusiva das rés pela ausência
de comunicação em tempo hábil e pela insuficiência de alunos já verificada no ano anterior.
Manteve a condenação por danos morais e reputou adequada a fixação do valor em R$
10.000,00; reafirmou a autonomia administrativa e financeira prevista no
da
art. 207
Constituição e no
I, da
e registrou o prequestionamento expresso da
art. 53,
Lei 9.394/1996,
matéria (e-STJ, fls. 820-824).
Inicialmente, no tocante à alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
os
CPC/2015,
argumentos recursais não merecem acolhimento. Isso, porque a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Com efeito, esta Corte é pacífica no sentido de não haver omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e fundamentada, de
modo que apenas se deixa de adotar a tese da embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO MANDATO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada,
as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da
parte insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da
renúncia do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.055.320/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
19/8/2024,
22/8/2024,

No mérito, o Tribunal de origem concluiu que, apesar da autonomia
universitária quanto à possibilidade de extinção de curso superior, o caso revela que a conduta
da instituição de ensino se mostrou abusiva, com base nos seguintes fundamentos:

"A autonomia financeira e administrativa da instituição de ensino superior é
preconizada pelo
da Constituição Federal, o que lhe assegura,
art. 207
segundo o
I da
(Lei de diretrizes e bases da educação
art. 53,
Lei no 9.394/96
Documento eletrônico VDA54345601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:29
Código de Controle do Documento: b9bd9d7c-e025-4af2-87fd-298ae057faa7

nacional), as seguintes atribuições: "I - criar, organizar e extinguir, em sua
sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei,
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo
sistema de ensino”.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.094.769-SP,
decidiu que devem ser realizadas a prévia comunicação e a viabilização de
alternativas ao aluno para conclusão do curso, com igualdade de condições e
de preços.
(...)
No caso vertente, as rés não observaram os requisitos citados pelo
precedente, na medida em que não há comprovação de comunicação prévia
da extinção do curso em tempo hábil para que a autora buscasse outra
instituição de ensino para dar sequência ao semestre subsequente ao
encerramento.
Não a socorre o argumento de que somente constatou a insuficiência de
alunos quando do encerramento do período de matrícula em 2018, pois 16
deles (incluindo a autora) solicitaram rematrícula em 2018 (fls.
),
246/276
apenas um a menos do que em abril do ano anterior, no qual haviam 17
alunos (fls. 142).
Vale dizer, as condições para extinção do curso, no tocante à insuficiência de
matriculados, já existiam desde o primeiro semestre do ano anterior, já que o
número de alunos se manteve praticamente o mesmo." (e-STJ, fls.
g.
823/824,
n)

Nos termos do acórdão acima transcrito, infere-se que o Tribunal
, após o
a quo
exame acurado das provas, concluiu pela ausência de cumprimento do dever de informação do
consumidor quanto à extinção do curso em tempo hábil, para que a autora buscasse outra
instituição de ensino para dar sequência ao curso.
Dessa forma, a análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com
a desconstituição de suas premissas, como pretende a parte recorrente, demandariam a
incontornável incursão no suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7
do STJ. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR
DE FORMA ABRUPTA. ABUSO DE DIREITO.
1. Possibilidade de extinção de curso superior por instituição educacional, no
exercício de sua autonomia universitária, desde que forneça adequada
e prévia informação de encerramento do curso (art. 53 da
-
Lei 9394/96
LDB).
2. Necessidade de oferta de alternativas ao aluno, com iguais condições e
valores, de forma a minimizar os prejuízos advindos com a frustração do
aluno em não poder mais cursar a faculdade escolhida.
3. Reconhecimento pela corte origem de excesso na forma como se deu o
encerramento do curso superior, caracterizando a ocorrência de abuso de
direito (artigo 187 do Código Civil de 2002).
4. Caso concreto em que a pretensão recursal esbarra no óbice da
Súmula 07/STJ.
5. Precedente em sentido contrário da Quarta Turma em face das
peculiaridades do caso lá apreciado.
5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1341135/SP,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
DJe 21/10/2014)

Por fim, a jurisprudência desta Corte assevera, ainda, que o montante indenizatório
arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais, pode ser revisto nesta instância
extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54345601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:29
Código de Controle do Documento: b9bd9d7c-e025-4af2-87fd-298ae057faa7

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INTERRUPÇÃO DO
CURSO
OFERTADO.
DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que prevê a extinção de curso
superior não é abusiva por si só, cabendo ao Tribunal estadual promover o
exame da conformidade da conduta da instituição de ensino com o princípio
da boa-fé.
2. A revisão do acórdão recorrido no tocante ao descumprimento do dever de
informação esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.417.855/RN,
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
MARTINS
24/6/2024,
27/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER
DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
CONFIGURADA.
DEVER
DE
INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
FIXADO.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do
subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-
determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se
posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em
patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o
ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.
2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório
arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser
revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for
ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos
danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as
particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1717363/PR,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe em
)
BELLIZZE
15/12/2020,
18/12/2020

Assim, o valor da compensação por danos morais, no montante de R$10.000,00 (dez
mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54345601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:29
Código de Controle do Documento: b9bd9d7c-e025-4af2-87fd-298ae057faa7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.957.718 / SP
Número Registro: 2025/0208711-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070527420188260624 202200104558
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOPEC - SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA
ADVOGADO : ADRIANO BONAMETTI - SP139271
AGRAVADO
: GISLAINE BATISTA ALMEIDA BARROS
ADVOGADO : ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: f5886fe9-48b5-45d4-bf6c-6cc8f53dcd39

Documento eletrônico VDA54622409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: f5886fe9-48b5-45d4-bf6c-6cc8f53dcd39